Tribunal: TJBA
Processo: 8021076-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021076-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: D. D. S. M. e outros

Advogado(s)
:
JONATAS DO NASCIMENTO BRITO REZENDE

AGRAVADO: JEOVA MENDES PEREIRA

Advogado(s)
:
DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 25,5% DO SALÁRIO MÍNIMO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos que revogou tutela antecipada anteriormente concedida, fixando alimentos provisórios no percentual de 25,5% do salário mínimo, com fundamento em acordo judicial anterior e nos documentos que evidenciam a remuneração do alimentante.

2. A parte agravante, representada por sua genitora, pleiteia a majoração dos alimentos para 35% do salário mínimo, alegando que o valor atual é insuficiente e que os documentos apresentados não demonstram a real situação financeira do alimentante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da controvérsia sobre a real capacidade econômica do alimentante, é cabível a majoração dos alimentos provisórios com base em alegações unilaterais do agravante, sem a devida instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC.

4. A ausência de elementos probatórios que comprovem aumento da capacidade financeira do alimentante impede a majoração dos alimentos em sede de cognição sumária.

5. A decisão agravada ponderou corretamente a necessidade de instrução probatória para aferição da real situação econômica do alimentante.

6. A natureza precária da tutela provisória permite sua revisão mediante comprovação de fato novo, conforme art. 296 do CPC.

7. Inexistência de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável no caso concreto, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8021076-55.2025.8.05.0000, em que é agravante,
D. S. M.
, adolescente, representado por sua genitora,
N. P. S.
, e agravado,
J. M. P.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.